Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706155-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E S P A C H O A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá excluir o registro da remessa necessária, uma vez que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) interpôs apelação. A remessa dos autos é ordenada apenas quando a apelação não é interposta no prazo legal (art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil). Intime-se o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal formulada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada